Tribunal: TJMT
Processo: 1026195-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026195-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), ELETRO CUIABA COMERCIO DE PADRAO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - CNPJ: 07.807.781/0001-70 (AGRAVADO), SAMIR YASSINE - CPF: 314.523.291-68 (AGRAVADO), ALI NADIM YASSINE - CPF: 551.437.681-87 (AGRAVADO), SEMI YASSIN - CPF: 496.753.891-68 (AGRAVADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM TRÂMITE HÁ MAIS DE 20 ANOS – REALIZAÇÃO DE IN
Ú
MERAS DILIGÊNCIAS VISANDO A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR QUE RESTARAM INFRUTÍFERAS – DEVEDORES QUE OSTENTAM BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA – PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS ATÍPICAS AUTORIZADAS NA FORMA DO ARTIGO 139 DO CPC – BLOQUEIO DE PASSAPORTE E SUSPENSÃO/BLOQUEIO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO –

MEDIDAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A FINALIDADE DA EXECUÇÃO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DOS DEVEDORES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – DIVIDA EXISTENTE HÁ MAIS DE 20 ANOS – VIOLAÇÃO DA SÚMULA
323 DO

STJ – BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora o Novo Código de Processo Civil tenha autorizado a adoção de medidas atípicas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva, elas devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição.

A suspensão/bloqueio da CNH, a apreensão de passaporte afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção além de violar a dignidade humana
e não contribuem
para a finalidade da execução, que é a expropriação de bens para pagamento do débito (
art. 824, CPC/2015), apenas trazem risco a direitos fundamentais da parte executada,
ou seja tratam-se de medidas desproporcionais que de per si não asseguram o pagamento da dívida.

Verificando-se que o débito cobrado no

presente feito possui mais de vinte anos

o deferimento de negativação do nome dos recorridos afronta à súmula 323 do STJ e precedentes dos Tribunais Superiores, que preveem a possibilidade de cadastro somente até 05 (cinco) anos do vencimento da dívida.

Quanto a postulação concernente ao
bloqueio dos cartões de crédito dos devedores demonstra-se admissível considerando que a demanda encontra-se em trâmite há anos e até o presente momento apesar de todas as diligências realizadas visando localizar bens patrimoniais passíveis de penhora não se mostraram produtivas.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N 1026195-22-2023

ARAVANTE: BANCO SISTEMA S/A

AGRAVADA: ELETRO CUIABÁ COMÉRCIO DE PADRÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Banco Sistema S/A,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que
indeferiu pedido de aplicação de medidas atípicas
de
apreensão/bloqueio de passaporte, carteira nacional de habilitação, bloqueio de cartões de crédito e inclusão do nome dos Agravados em banco de dados negativos nos Autos de Execução de Título Extrajudicial n. 0001299-82-1995.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que foi distribuída Ação de Execução de Título Extrajudicial em face dos Agravados em 28/06/1995, sendo citados não realizou o pagamento da dívida e, tampouco, indicou bens à penhora.

Assevera que todas as diligencias realizadas visando localização de ativos restaram infrutíferas, tendo o Recorrente demonstrado o estilo de vida luxuosa dos Agravados, sendo nítidos os indícios de ocultação de patrimônio.

Alega que dessa forma, requereu a aplicação de medidas atípicas de apreensão/bloqueio de passaporte, carteira nacional de habilitação, bloqueio de cartões de crédito e inclusão do nome dos Agravados nos Órgãos de Proteção ao Crédito que foi indeferido.

Alega que o Código de Processo Civil estabelece que o Juízo pode estabelecer as medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial, conforme previsto no artigo 139 do CPC, cujo dispositivo deve ser aplicado nas hipóteses em que o devedor mesmo tendo condições de adimplir o débito optam pela ocultação de bens visando fraudar credores.

Assevera que os recorridos vivem de forma luxuosa, havendo forte indício de que seu patrimônio está sendo ocultado, sendo possível adotar os meios executivos atípicos na forma pleiteada. Pugna pelo provimento do recurso para deferimento das medidas pretendidas.

Nas contrarrazões os Agravados alegam que as medidas atípicas pleiteadas pelo Agravante avança sobre direitos fundamentais dos Agravados e afronta aos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, sendo que a apreensão de Carteira Nacional de Habilitação é medida imposta a infratores de trânsito o que não é o caso dos autos.

Assevera que os
prints

de fotos referentes as redes sociais dos Agravados não são robustas para comprovação de ocultação de patrimônio de forma que a decisão recorrida não merece reforma. Pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024